Tribunal: TJES
Processo: 0018587-43.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Atos Administrativos; Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018587-43.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA TELLES ZAVARIZE AMBROZIM

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE JURÍDICA FORMULADA PARA O TEMA 376, DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBSUNÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando a aplicação da tese firmada sob a sistemática da repetitividade recursal.

II.
In casu,
restou identificada a conformidade do Aresto exarado pelo Órgão Fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça, com a Tese Jurídica formulada no Tema nº 376, da Repercussão Geral, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, delimitou-se que “
As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional
”.

III.
Na espécie, a Câmara Julgadora consignou expressamente, que
“Verificada a constitucionalidade da cláusula de barreira, não se pode afirmar que sua previsão ofende ao princípio da acessibilidade aos cargos e empregos públicos, o qual se depreende dos incisos I e II da Constituição Federal, porquanto legítimo o procedimento adotado para a seleção de pessoal para integrar o quadro da Administração Pública, realizado por meio de concurso público de provas e títulos.”,
revelando, nesse sentido, que o julgamento proferido encontra-se em estrita consonância com o precedente qualificado supra transcrito, acarretando, neste sentido, a negativa de seguimento, na forma preconizada pelo artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil

IV.
Resultando clara a conformidade do Acórdão com a aludida orientação firmada em precedente qualificado das Cortes Superiores, deve ser negado seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto, na forma do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ANA PAULA TELLES ZAVARIZE AMBROZIM
interpôs
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 7857774), com fulcro no
artigo 1.021, do Código de Processo Civil
, em razão da
DECISÃO
(id. 7080492)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 3798053), com base no
artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
, por verificar a conformidade do Acórdão combatido com a Tese Jurídica estabelecida para o
Tema nº 376, da Repercussão Geral
, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em apertada síntese, que
“o edital do certame trouxe em seu bojo a previsão de que havia 01 (uma) vaga a ser preenchida no cargo pretendido pela Agravante, com previsão ESTIMATIVA de correção de 03 (três) provas discursivas. Ao dispor sobre a “cláusula de barreira”, mas com a ressalva de que se tratava de uma ESTIMATIVA, o edital feriu diretamente o direito dos candidatos de se submeter a um concurso com regras claras e objetivas, pois uma estimativa é apenas uma avaliação aproximada, não taxativa, que deixa margem à interpretação subjetiva por parte dos candidatos e do Administrador.
”

Como cediço, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e § 2º, do Código de Processo Civil
, negado seguimento ao Recurso Especial/Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, respectivamente, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a existência de distinção ou inaplicabilidade do precedente qualificado ao caso concreto, perante o Órgão Colegiado,
in verbis:

Artigo 1.030
: Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

(...)

§
2º - Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

Postas essas premissas, colaciono excerto da Decisão combatida (id. 7080492), na parte em que negou seguimento ao Recurso Extraordinário,
ipsis litteris
:

"
DECISÃO

ANA PAULA TELLES ZAVARIZE AMBROZIM
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(Id 3798053), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(Id 3648926), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou provimento ao Apelo e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de
“declaração de nulidade do item 9.1 e do anexo III do Edital SEDU n. 01/2015, com a anulação do ato que a eliminou do concurso e a consequente correção de sua prova discursiva”
.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. TEMA N. 376 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A cláusula de barreira em editais de concurso público estabelece critério objetivo, isto é, a colocação do candidato, como forma de impedir sua participação nas etapas seguintes do certame, embora habilitado. Ou seja, apesar de cumprir os requisitos básicos para aprovação, é preciso que o candidato esteja entre os mais bem colocados para garantir seu prosseguimento no processo de que culminará na investidura em cargo ou emprego público.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema n. 376 da repercussão geral, sedimentou que “cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional”. Trata-se, pois, de precedente formalmente vinculante, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC), sendo, portanto, de reprodução obrigatória pelos Tribunais Pátrios.

3. Sendo o critério adotado na cláusula de barreira de cunho objetivo e essencialmente meritório, não há como reputá-lo irrazoável ou desproporcional, sobretudo quando privilegiados os princípios da isonomia e da impessoalidade, igualmente caros.

4. O princípio da eficiência não pode ser utilizado para burlar as regras constantes no edital, documento que vincula não só a Administração, como também os particulares. O fato de os três candidatos que passaram para a prova discursiva terem reprovado nessa etapa não permite que a candidata eliminada em fase anterior pela cláusula de barreira, prossiga no concurso, já que estar-se-ia criando exceção não prevista no instrumento editalício e, ainda, retardando o andamento do processo de seleção, no qual foram disponibilizadas inúmeras outras vagas.

5. Verificada a constitucionalidade da cláusula de barreira, não se pode afirmar que sua previsão ofende ao princípio da acessibilidade aos cargos e empregos públicos, o qual se depreende dos incisos I e II da Constituição Federal, porquanto legítimo o procedimento adotado para a seleção de pessoal para integrar o quadro da Administração Pública, realizado por meio de concurso público de provas e títulos.

6. Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 0018587-43.2016.8.08.0024, Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Segunda Câmara Cível, 25/10/2022)

Irresignada, a Recorrente aduz violação aos artigos 5º,
Caput
e incisos II e
V, e 37,
Caput
e incisos I, II e IX, da Constituição Federal, diante da ofensa aos Princípios da Isonomia, Razoabilidade, Proporcionalidade, Eficiência,
Legalidade e Acessibilidade aos Cargos e Empregos Públicos.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (Id 6360303).

Segundo afirmou-se,
“Não é razoável o ato que eliminou a Recorrente, pois além de desrespeitar o item 8.4 do edital (que asseverou que os candidatos não habilitados nas Provas Objetivas seriam excluídos do concurso), ainda não interpretou a condição editalícia prevista no Anexo III devidamente, já que se o edital trazia apenas uma estimativa do quantitativo de provas a serem corrigidas e se não houveram candidatos habilitados suficientes, não tendo sido preenchidas todas as vagas abertas, outros candidatos deveriam ter tal oportunidade”
(fl. 13).

Entretanto, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Fracionário entendeu que
“Sendo o critério adotado na cláusula de barreira de cunho objetivo e essencialmente meritório, não há como reputá-lo irrazoável ou desproporcional, sobretudo quando privilegiados os princípios da isonomia e da impessoalidade, igualmente caros”
.

Além disso, concluiu que
“Verificada a constitucionalidade da cláusula de barreira, não se pode afirmar que sua previsão ofende ao princípio da acessibilidade aos cargos e empregos públicos, o qual se depreende dos incisos I e II da Constituição Federal, porquanto legítimo o procedimento adotado para a seleção de pessoal para integrar o quadro da Administração Pública, realizado por meio de concurso público de provas e títulos”
.

Nesse contexto, o entendimento adotado está consentâneo com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, no julgamento do
RE 635.739/AL (Tema 376)
,
in verbis
:

EMENTA:
Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia.
4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional.
5. Recurso extraordinário provido.

(
STF,
RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-02-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014)

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Com efeito, restou identificada a conformidade do Aresto exarado pelo Órgão Fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça com a
Tese Jurídica formulada no Tema nº 376, da Repercussão Geral, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual, delimitou-se que “
As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional
”.

Na espécie, a Câmara Julgadora consignou expressamente, que
“Verificada a constitucionalidade da cláusula de barreira, não se pode afirmar que sua previsão ofende ao princípio da acessibilidade aos cargos e empregos públicos, o qual se depreende dos incisos I e II da Constituição Federal, porquanto legítimo o procedimento adotado para a seleção de pessoal para integrar o quadro da Administração Pública, realizado por meio de concurso público de provas e títulos.”,
revelando, nesse sentido, que o julgamento proferido encontra-se em estrita consonância com o precedente qualificado supra transcrito, acarretando, neste sentido, a negativa de seguimento, na forma preconizada pelo artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I –
negar seguimento
:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;”

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

ACOMPANHAR o voto do Relator para NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno.

Acompanho o Voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.